Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718260-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE EMBARGADO: JACKSON MACIEL DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO MACIEL DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSE ANCHIETA TAVARES LEITE (ID 49968547) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 49314628). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator